Tribunal: STF
Processo: HC 252258
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 870.293/SP. 



    Pelo que se depreende, 



    FELIPE DOS SANTOS foi condenado, como incurso nas sanções do artigo 288, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão; do artigo 171, caput, por doze vezes, e, por duas vezes, no artigo 171, caput, c/c artigo 14, II, c/c artigo 29, caput, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão; do artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013, à pena de 3 anos de reclusão; e do artigo 244-B da Lei 8.069/1990, à pena de 1 ano de reclusão, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, em regime inicial fechado.



    Por sua vez, ALLAN ALSNEMINI CANDIDO foi condenado como incurso nas sanções do artigo 288, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão; do artigo 171, caput, por doze vezes, e, por duas vezes, no artigo 171, caput, c/c artigo 14, II, c/c artigo 29, caput, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão; e do artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 3 anos de reclusão, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, em regime inicial fechado. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, tão somente para afastar o valor mínimo indenizatório fixado.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] a Corte de origem afastou a alegação de nulidade em decorrência da ausência de intimação quanto à realização de julgamento virtual dos embargos de declaração, essencialmente, sob os fundamentos que o julgamento de tal recurso independe de pauta, além do que não se admite sustentação oral, sendo “irrelevante e totalmente prescindível a pretendida notificação prévia desse julgamento relativo a embargos declaratórios”. 



    […]



    Acerca da prática dos crimes de estelionato e associação criminosa, o Tribunal de origem entendeu pela suficiência das provas no sentido de que os pacientes praticaram referidos delitos, conforme fundamentação a seguir :



    […]



    Em que pesem as negativas dos réus, as testemunhas de acusação ouvidas em juízo são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade de cada um dos acusados pelos delitos em apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam os acontecimentos e as diligências que culminaram com a identificação dos agentes. Suas narrativas, importa dizer, se apresentam em conformidade com o quanto relatado pela exordial acusatória e inclusive com as falas das vítimas, também ouvidas em sede judicial. Com efeito, as vítimas ouvidas em juízo confirmaram os estelionatos sofridos por cada uma delas, mediante fraude, envolvendo especialmente financiamentos indevidos utilizando-se de seus dados. 



    [...] 



    Como visto, o Tribunal de origem, mantendo a sentença condenatória de primeiro grau, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de estelionato e associação criminosa pelos pacientes. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    […]



    No tocante à tese da defesa de nulidade por ausência de representação da vítima, o Tribunal de origem, afastando-a, assim fundamentou o acórdão: 



    […] a Corte local ainda destacou o inequívoco interesse das vítimas na apuração dos crimes bem como em ver os acusados processados, sendo elas inclusive as principais responsáveis pela instauração do inquérito policial. 



    Relativamente à pena fixada para os pacientes em decorrência da prática do delito de estelionato, o Tribunal de origem fixou: 



    […]



    Consoante se extrai do acórdão da Corte local, as circunstâncias do delito foram negativadas tendo em vista que os delitos praticados foram cuidadosamente articulados, de modo a demonstrar o elevado grau de culpabilidade e a periculosidade dos pacientes. Por sua vez, as consequências do crime ensejaram a exasperação da pena-base, pois o prejuízo decorrente das ações criminosas perpetradas pelos pacientes foi de aproximadamente R$ 635.000,00, o que, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, enseja o aumento da pena, do modo como foi feito pelas instâncias ordinárias. 



    […]



    Importa, ainda, salientar que fundamentadamente negativadas duas circunstâncias judiciais, o acréscimo da pena-base foi de apenas quatro meses. Portanto, não há que se falar em redução da pena-base para o mínimo legal. 



    Outrossim, não procede o pleito de redução da causa de aumento de pena pelo crime continuado, visto que referido incremento foi devidamente fundamentado, pois Doze foram os delitos de estelionato consumado, bem como, dois foram os delitos de estelionato tentado, razão pela qual a sanção sofrerá o acréscimo máximo de 2/3. Assim, considerando a existência dos crimes de estelionato consumado e ainda em modalidade tentada, aplico a pena de apenas um dos crimes de estelionato consumado, majorada em 2/3, de modo que fixo a pena definitiva em 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa (e-STJ fls. 3857/3858 e 3859). 



    […]



    Por fim, a alegação defensiva relativa ao indevido indeferimento de diligências requeridas pela defesa não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância. 



    […]



    Pelo exposto, não conheço do mandamus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) nulidade por ausência de intimação do advogado para manifestação sobre o julgamento virtual dos embargos de declaração; (b) o Acórdão que manteve a condenação, assim como a sentença, não respondeu e não fundamentou adequadamente sobre diversos pontos, todos fundamentais para o enfrentamento da tese defensiva; (c) cerceamento da defesa, pois indeferidos pedidos essenciais para a tese defensiva; (d) retroatividade da atual redação do art. 171, §5º, do Código Penal; e (e) verifica-se que foi imposta pena elevada sobre o crime de estelionato.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que o Acórdão seja anulado; ou, se assim não o for, que o Acórdão seja reformado para a absolvição ou diminuição da pena e modificação do regime inicial de cumprimento. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente